Tribunal: TJES
Processo: 5005232-56.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005232-56.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIAGO DAL COL e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005232-56.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO

RECORRENTE/RECORRIDO: TIAGO DAL COL e MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente Tiago Dal Col.

Trata-se de Recursos Inominados interpostos por TIAGO DAL COL e pelo MUNICÍPIO DE SERRA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral. A ação originária visa à declaração de nulidade dos contratos temporários de guarda-vidas e à condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

A decisão recorrida reconheceu a nulidade dos contratos a partir de 02 de março de 2018, em razão da prescrição quinquenal, condenando o Município de Serra ao pagamento do FGTS sobre a remuneração auferida no período, com correção monetária pela Taxa Referencial (TR) e juros de mora, sendo que, a partir de 09 de dezembro de 2021, incidiria exclusivamente a taxa SELIC.

Em seu recurso, o autor,
TIAGO DAL COL
, pugna pela reforma parcial da sentença, especificamente quanto ao índice de correção monetária, defendendo
a aplicação do IPCA-E em detrimento da TR
. Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SERRA recorre sustentando a legalidade das contratações
, por se tratar de vínculos distintos, precedidos de processos seletivos simplificados independentes, para atender à necessidade sazonal do verão, inexistindo sucessivas prorrogações que justifiquem a nulidade e a consequente condenação ao pagamento do FGTS.

É o breve relatório

A questão central a ser dirimida cinge-se a duas controvérsias principais: a primeira, referente à validade dos sucessivos contratos temporários firmados entre as partes e o eventual direito do autor ao recebimento de valores a título de FGTS; a segunda, atinente ao índice de correção monetária aplicável à condenação.

Quanto ao mérito da contratação, o Município de Serra alega que os vínculos estabelecidos com o autor foram independentes, para a função de guarda-vidas, e ocorreram por meio de processos seletivos simplificados distintos para atender à demanda sazonal do período de verão.

Extrai-se dos autos que o autor laborou para o município nos períodos de 21/12/2016 a 31/12/2017, de 01/01/2018 a 31/12/2018 e de 01/01/2019 a 27/04/2019, conforme certidão de tempo de serviço (ID 16002137) e fichas cadastrais (ID 16002141).

A
Lei Municipal nº 3.431/2009, que autoriza a contratação temporária de guarda-vidas, prevê a duração do contrato para os meses de dezembro a março, evidenciando a natureza transitória da necessidade.
No entanto, os documentos dos autos, em especial as fichas cadastrais, demonstram que os vínculos foram prorrogados para além do período de verão, abrangendo todo o ano de 2017 e 2018. Essa sucessividade de contratações e prorrogações para uma atividade que, embora sazonal, se repete anualmente, descaracteriza a excepcionalidade e a temporariedade exigidas pela Constituição Federal, implicando a nulidade dos contratos. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 765.320 (Tema 916), firmou tese de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição, não gera efeitos jurídicos válidos, exceto o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90. Desse modo,
correta a sentença ao reconhecer a nulidade dos contratos e o direito do autor ao FGTS, devendo ser mantida neste ponto
.

A segunda questão jurídica central refere-se ao
índice de correção monetária.
A sentença determinou a aplicação da Taxa Referencial (TR) até 08 de dezembro de 2021, e a partir de então, a incidência exclusiva da taxa SELIC. O autor, em seu recurso, pleiteia a utilização do IPCA-E.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu (Tema 731) que a TR se aplica, como fator de correção monetária, a remuneração de contas vinculadas ao FGTS que tenham sido objeto de depósitos, situação que não se identifica com a dos autos, em que não houve depósito em conta vinculada do FGTS por parte da Administração Pública, mas sim fixação de dívida de valor por força de provimento judicial que reconhece a nulidade de contratações temporárias e impõe a Fazenda Pública o pagamento dos valores referentes ao FGTS.

No julgamento do Tema 905, o STJ definiu que as condenações judiciais em face da Fazenda Pública, de natureza administrativa, como
in casu
, se submetem, após a vigência da Lei nº 11.960/2009, aos seguintes encargos:
correção monetária com base no IPCA-E
e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, devendo estes serem os índices aplicados na atualização dos valores devidos ao recorrido.

Assim, assiste razão ao autor, devendo a sentença ser reformada para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária desde cada parcela devida até 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, que engloba tanto correção monetária quanto juros de mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
dos recursos para:
a) NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SERRA e
b) DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto por TIAGO DAL COL, para reformar em parte a sentença e determinar que a correção monetária dos valores devidos observe o índice IPCA-E, desde o vencimento de cada parcela até 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento.

Condeno o MUNICÍPIO DE SERRA, recorrente vencido, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Sem condenação em honorários para o autor, diante do provimento parcial de seu recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)